Tribunal: TJSP
Processo: 2163113-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Rescisão contratual proposta por alienantes de gleba de terra contra incorporadores de loteamento que nela seria implantado, alegando inadimplemento – Tutela cautelar concedida na origem para suspender os efeitos do contrato com ordem para cessação das atividades de loteamento e sua comercialização – Irresignação dos réus – Não acolhimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Rescisão contratual proposta por alienantes de gleba de terra contra incorporadores de loteamento que nela seria implantado, alegando inadimplemento – Tutela cautelar concedida na origem para suspender os efeitos do contrato com ordem para cessação das atividades de loteamento e sua comercialização – Irresignação dos réus – Não acolhimento – Considerando que a questão do adimplemento do contrato é matéria controvertida e que dependerá de desate à luz do contraditório, a liminar concedida é medida consentânea para evitar a prática de atos de difícil reversão ou que entremeiem interesses de terceiros, a exemplo de obras no local ou comercialização de lotes a terceiros – Inexistência de prejuízos com a persistência da ordem até melhor deliberação do juízo a quo porque os próprios agravantes alegam que o empreendimento está em fase embrionária, de sorte que se pode aguardar a solução do mérito da demanda – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.